Tribunal: STF
Processo: HC 202960
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 635.472/MS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
    Pelo que se depreende dos autos, 
    o Magistrado da 1ª Vara Residual da Comarca de Campo Grande/MS decretou a prisão preventiva do paciente referente a cinco ações penais diversas – Ações Penais n. 0915362-43.2019.8.12.0001, 0021007-74.2019.8.12.0001, 0021665-98.2019.8.12.0001, 0949160-58.2020.8.12.0001 e 0949166-65.2020.8.12.0001 –, todas decorrentes de investigações realizadas no âmbito da denominada Operação Omertà, em suas primeira e terceira fases. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO, OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, CORRUPÇÃO ATIVA E EXTORSÃO. OPERAÇÃO OMERTÀ. ONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 52 DO STJ. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. GRUPO DE RISCO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. Ao contrário do sustentado pela defesa, há contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, porquanto os decretos prisionais narram ações criminosas ligadas ao acusado até a data da expedição de mandados de prisão e, ainda, no curso daquela decretada na primeira fase da operação, o que, inclusive, motivou sua transferência para a Penitenciária Federal de Mossoró.
    2. Não há excesso de prazo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, as instruções criminais dos feitos foram encerradas e estão na fase do art. 402 do CPP, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, verbis: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
    3. A Recomendação n. 62/2020 não criou direito subjetivo ao desencarceramento das pessoas privadas de liberdade. Deve ser aplicada com razoabilidade, ponderados pelo Juiz: a especial vulnerabilidade de alguns presos; a oferta de assistência médica no presídio; o contexto de disseminação da Covid-19 em cada ambiente carcerário (conforme indica o próprio art. 5º) e as características da execução, pois mesmo durante a pandemia persiste o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública.
    4. É preciso equilíbrio ao adotar providências relativas à execução penal, mesmo as de cunho humanitário, pois há diversos interesses e valores a orientar as decisões judiciais, fincadas no princípio da proporcionalidade.
    5. O paciente é apontado, juntamente com seu filho, como líder de poderosa e violenta organização criminosa, responsável pelo cometimento de diversos delitos de acentuada gravidade. Ele está em local que não registra óbito pela Covid-19, recebe assistência à saúde no cárcere e suas doenças estão controladas. Conforme ressaltou Tribunal a quo, "a Penitenciária Federal de Mossoró/RN, local em que se encontra segregado o paciente, conta com uma Unidade Básica de Saúde, além de realizar o acompanhamento de saúde aos hipertensos e diabéticos" e acrescentou não haver provas de que "a medida é absolutamente necessária".
    6. Segundo consulta realizada em 5/5/2021, no Portal do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, existiam pouco mais de 906 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil e, no boletim quinzenal da Covid-19 de 5/54/2021, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, tem-se que, desde a declaração da pandemia, foram registrados 183 óbitos pela doença entre detentos. Nos estabelecimentos prisionais federais (o paciente está encarcerado na Penitenciária Federal de Mossoró/RN), foram constatados 2 casos de contaminação e não há nenhum registro de morte de presos em razão do novo coronavírus.
    7. Não se verifica, no caso sob exame, situação de descontrole epidemiológico, maximização de risco de morte no cárcere ou ofensa ao princípio da dignidade humana do encarcerado que justifique a excepcional concessão de prisão domiciliar, por motivo de saúde.
    8. Habeas corpus denegado.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Enfatiza que: (a) no caso em tela, faz-se necessário superar a Súmula 691 do STF, ante a excepcionalidade do quadro prisional do Paciente, com 81 anos, cardiopata, diabético e portador de doença pulmonar crônica; (b) O Paciente preenche todos os requisitos para aguardar o desfecho da ação penal em prisão domiciliar, onde certamente poderá tratar de suas debilidades clínicas, afastando-se de qualquer risco de contrair o coronavírus ou outras doenças, diante da fragilidade de saúde que apresenta, em razão de sua idade e comorbidades pretéritas; e (c) Malgrado haja o Superior Tribunal de Justiça negado ao Paciente o direito à prisão domiciliar, excepcionalmente, Juízes de vários Estados, o próprio STJ e este E. Supremo Tribunal estão aderindo a recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, concedendo a presos classificados como sendo do ‘grupo de risco’ a ‘prisão domiciliar’. 
    Destaca, ainda, que, em 31/5/2021, o paciente foi diagnosticado com Covid-19, e precisou ser internado em unidade de terapia intensiva em um hospital na cidade de Mossoró-RN, onde estava respirando com o auxílio de aparelhos mecânicos. Em 7/6/2021, foi autorizada a transferência do paciente, do presídio federal de Mossoró-RN para o de Brasília-DF. Devido a uma piora no quadro clínico do paciente, necessita-se de urgência na apreciação do pedido de prisão domiciliar, por um ato de cunho Humanitário. Demonstrando a urgência da apreciação, anexo novo Relatório Médico de 13/6/2021, onde consta informações do agravamento do estado de saúde com necessidade de reintubação e procedimento de pronação, do paciente, em virtude de piora de hipoxemia. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar e demais cautelares que este E. Supremo Tribunal Federal e o Juízo da causa entenderem pertinentes.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
    V. Prisão domiciliar
    Primeiramente, mister consignar que, nesta Corte Superior foram impetrados, em favor do ora paciente, os HHCC n. 644.839/MS e 656.585/MS, que também pugnam pela concessão de prisão domiciliar. No primeiro, os impetrantes impugnam o acórdão proferido pela instância a quo no Habeas Corpus n. 1415199-72.2020.12.0000, que apreciou decisões do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, referentes às Ações Penais n. 0949210-84.2020.8.12.0001 e 0009655-85.2020.8.12.0001. Já no segundo, o ato apontado como coator é o aresto proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 0021982-96.2019.8.12.0001, no qual a Corte estadual cassou decisão do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri da mesma comarca, que havia concedido o referido benefício ao réu, na decisão de pronúncia.
    No presente remédio constitucional, conforme já esclarecido, os impetrantes impugnam decisões do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS referentes a cinco ações penais diversas – Processos n. 0915362-43.2019, 0021007-74.2019, 0021665-98.2019, 0949160-58.2020 e 0949166-65.2020.
    A substituição do encarceramento preventivo por prisão domiciliar foi indeferido pelo Magistrado de origem nos Autos n. 0809250-16.2020.8.12.0001 e n. 0825659-67.2020.8.12.0001, em decisões assim fundamentadas (fls. 356-362, destaquei):
    [...] o requerente Jamil Name seria líder de poderosa organização criminosa, responsável pelo cometimento de diversos delitos de acentuada gravidade. Cabe destacar os delitos de obstrução de justiça e de corrupção ativa, pelos quais, de acordo com o Ministério Público, o requerente Jamil Name e o seu filho, Jamil Name Filho, teriam conseguido impedir investigações de crimes aparentemente cometidos e cooptar agentes públicos de órgãos persecutórios para a suposta organização criminosa, o que aponta elevadíssima gravidade. Portanto, em que pesem as respeitáveis alegações da defesa do requerente, não se mostra oportuno, no momento em que estão sendo esclarecidos os fatos criminosos possivelmente cometidos, que este permaneça fora da custódia do Estado. Ademais, conforme jurisprudência consolidada neste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, é necessário que sejam apontadas circunstâncias concretas acerca do estabelecimento penal: [...] Nesse sentido, não há registro e prova de que o presídio em que o requerente se encontra não tenha condições de atender eventual caso de contaminação pelo vírus. Muito pelo contrário, há normas publicadas pelas autoridades federais (Portaria Interministerial nº 07/2020, do Ministério da Justiça e da Saúde, e Portaria nº 135/2020) para evitar o risco de contaminação dos internos e de proliferação do vírus dentro dos presídios. Ademais, a Penitenciária Federal de Mossoró possui excelente avaliação, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em razão do número de internos, muito inferior em relação a outras unidades penais, e mesmo das avaliações, realizadas com periodicidade, que indicam os cuidados tomados com a saúde do requerente, conforme documentos acostados pela própria defesa. Ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de indeferir a concessão da prisão domiciliar cautelar a réu apontado como chefe de organização criminosa: [...] Isto Posto, e mais do que consta dos autos, indefiro os requerimentos de relaxamento e revogação da prisão preventiva, bem como de sua substituição por prisão domiciliar, formulados pelo requerente JAMIL NAME, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP, vez que, in casu, os fundamentos da prisão preventiva se encontram presentes e a substituição é inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, mesmo diante do estado de calamidade pública existente.
    De acordo com a defesa do requerente, o Juízo da 2' Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande/MS substituiu a sua prisão preventiva por prisão domiciliar. A defesa alega que o ponto nevrálgico e sustentáculo das decisões que mantêm o requerente recolhido provisoriamente seria a gravidade dos delitos. Logo, como no delito reputado como mais grave (homicídio) houve a substituição, requer a substituição nestes autos. Todavia, é preciso reconhecer que a avaliação acerca da gravidade dos delitos não deve se dar de forma abstrata, mas deve ser apontada de forma concreta em cada caso. Os delitos apontados nas ações penais n. 0949160-58.2020 e 0949166-65.2020 possuem elevada gravidade concreta, já que há indicação de aparente existência de organização criminosa armada com grande capacidade para obstruir a justiça e corromper agentes de forças de segurança pública, possuidora de armas de diversos calibres. Recentemente, em 09/09/2020, o requerente teve sua prisão preventiva mantida nos autos de n. 0010196-21.2020: Posteriormente, houve reavaliação da prisão de grande parte dos acusados em incidentes apartados por este Juízo ou em habeas corpus pela 2ª Câmara Criminal. Foram substituídas as prisões preventivas dos corréus Benevides Cândido Pereira (fls. 4.246/4.254), Célio Rodrigues Monteiro (fls. 4.194/4.197), Cinthya Name Belli (fls. 2.481/2.490), Jerson Domingos (fls. 4.217/4.245), Lucimar Calixto Ribeiro (0823753-42.2020) e Márcio Shiro Obara (0825334-92.2020), por outras medidas cautelares diversas da prisão. Neste momento, encontram-se presos preventivamente apenas os acusados que, segundo o Ministério Público, possuem alguma função relevante na organização criminosa armada, apresentam risco de atrapalhar a instrução probatória, estão relacionados a práticas com violência ou ao comércio ilegal de armas de fogo. Destacam-se ainda os acusados Fahd Jamil, Flávio Correia Georges Jamil, Melciades Aldana e Thyago Machado Abdul Ahad, que até agora não se apresentaram para citação e continuam com mandado de prisão em aberto. Da análise dos fatos imputados aos acusados, constata-se que eles possuem gravidade concreta, já que a denúncia aponta que os corréus, em tese, praticaram atos de obstrução de justiça, corrupção de agentes de forças de segurança pública. Desta forma, há fundado receio de que os que os acusados, em liberdade, voltem a cometer tais delitos, atrapalhando a coleta de provas necessárias à instrução das ações penais em que figuram como réus (0949166-65.2020, 0949160-58.2020, 0048661-36.2019, 0949275-79.2020). Ademais, as instruções processuais das ações penais 0949166-65.2020 e 0949160-58.2020 ainda não se iniciaram, pois ainda há réus que não foram citados, razão pela qual deve ser mantida a prisão cautelar dos corréus, ao menos por ora, podendo ser reavaliada novamente dentro do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP. Quanto ao acusado Rogerio Luis Phelippe, considerando que a ação penal de n. 0949176-12.2020.8.12.0001 está em andamento na Vara da Auditoria Militar, a reavaliação fica a cargo daquele Juízo. Deste modo, e por continuarem presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva dos corréus Everaldo Monteiro de Assis, Fahd Jamil, Flávio Correia Jamil Georges, Frederico Maldonado, Jamil Name, Jamil Name Filho, Lucas Silva Costa, Marco Monteoliva, Melciades Aldana, Rodrigo Betzkowski de Paula Leite e Thyago Machado Abdul Ahad, mantenho-a como forma de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Deverá a serventia transladar cópia desta decisão aos autos de n. 0949166-65.2020 e 0949160-58.2020 e encaminhar as respectivas ações penais à fila "323 - Ag. Revisão Prisão Preventiva - art. 316 CPP". Ainda que eventualmente seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental, não há indicação segura, neste momento, de que a aplicação de prisão domiciliar seja suficiente para impedir reiteração criminosa ou garantir a ordem pública, ainda que cumulada com outras medidas cautelares. Ademais, as avaliações médica e psicológica não trouxeram elementos que indiquem inusitada piora de estado de saúde do requerente, mas tão somente foi constatada a situação já analisada por este Juízo. Por fim, registro que, fundamentado nos princípios da provisionalidade e da provisoriedade, nada impede que a situação do requerente seja novamente reavaliada. ISTO POSTO e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de reconsideração acerca da decisão de fls. 166/167 formulado por Jamil Name, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP, vez que, in casu, a substituição de sua prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ou por prisão domiciliar, é inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal, bem como por não vislumbrar, por ora, risco efetivo à sua saúde em decorrência de sua permanência no presídio federal de Mossoró-RN. 
    O Tribunal a quo manteve o entendimento de origem, in verbis (fls. 55-56):
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, razão não lhe assiste. Verifica-se do contexto extraído dos autos de n° 0821448-85.2020.8.12.0001, que o paciente foi submetido à análise piscológica recentemente, conforme se verifica do teor do ofício de nº OFÍCIO nº 245/2020/SESAU-MOS/DIPF-MOS/ PFMOS/DEPEN/MJ, encaminhado pela Penitenciária de Mossoró. 
    Extrai-se do referido documento que o paciente "demonstrou-se, durante as consultas psicológicas, colaborativo, orientado, consciente, sem alteração sensoperceptiva, norrnovigil, normotenaz, com a memória preservada, com o pensamento organizado, a linguagem adequada e o discurso conexo. Apesar disso, Jamil Name tem dificuldades características do envelhecimento, como em sua locomoção, audição e visão. É acompanhado pelo Setor de Saúde da unidade regularmente." (p. 327-328)
    Nota-se que o paciente, como já decidiu a 2ª Câmara Criminal, está recebendo os cuidados necessários, tanto que não houve qualquer objeção, junto à autoridade dita coatora, quanto aos cuidados médicos realizados recentemente pelos i. patronos, que são extremante cuidadosos com a defesa e preservação de direitos do paciente.
    Assim, em que pese a insurgência da parte impetrante neste "writ", tenho que as meras suposições não podem ser tomadas a termo, de modo que o pedido de prisão domiciliar, inclusive no que se refere ao caráter humanitário da medida, não merece prosperar, mantendo-se inalterada a fundamentação constante do habeas corpus de nº 1404182-39.2020.8.12.0000 e habeas corpus de nº 1413593-43.2019.8.12.0000, que assim preconizaram: [...] 
    [...] 
    Segundo consulta realizada em 5/5/2021, no Portal do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, existiam pouco mais de 906 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil e, no boletim quinzenal da Covid-19 de 5/5/2021, mantido pelo CNJ, tem-se que, desde a declaração da pandemia, foram registrados 183 óbitos de detentos. Nos estabelecimentos prisionais federais (o paciente está encarcerado na Penitenciária Federal de Mossoró/RN), foram constatados 2 casos de contaminação e não há nenhum registro de morte de presos em razão do novo coronavírus. 
    O paciente é apontado, juntamente com seu filho, como líder de poderosa organização criminosa, responsável pelo cometimento de diversos delitos de acentuada gravidade. A despeito da idade e da condição clínica do réu, descrita na inicial do writ, há notícia de que ele recebe assistência à saúde no cárcere e suas doenças estão controladas. Conforme destacou o Juiz de origem, "a Penitenciária Federal de Mossoró possui excelente avaliação, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em razão do número de internos, muito inferior em relação a outras unidades penais, e mesmo das avaliações, realizadas com periodicidade, que indicam os cuidados tomados com a saúde do requerente" (fl. 360).
    O Tribunal a quo, por sua vez, ressaltou que "a Penitenciária Federal de Mossoró/RN, local em que se encontra segregado o paciente, conta com uma Unidade Básica de Saúde, além de realizar o acompanhamento de saúde aos hipertensos e diabéticos" e acrescentou não haver provas de que "a medida é absolutamente necessária" (ambos à fl. 56). Por fim, ressaltou que, "[c]om relação à necessidade de utilizar os serviços de profissionais de fisioterapia, é facultado ao custodiado a possibilidade de contratação de profissional para atendimento nas dependências prisionais" (fl. 56).
    Nesse contexto, sem divisar situação de descontrole epidemiológico, maximização de risco de morte no cárcere ou ofensa ao princípio da dignidade humana, não se justifica a colocação do acusado em prisão domiciliar, por motivo de saúde.
    [...]
    VI. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021.
    E, na espécie, pelo que se depreende dos documentos juntados, o paciente está recebendo a devida assistência médica, inclusive em hospital localizado fora do estabelecimento prisional. Além disso, não se pode ignorar, conforme destaquei no julgamento do HC 183887/MS (Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2020, que o paciente é apontado como líder de destacada organização criminosa (grupo de extermínio), com elevado poder bélico e econômico, descrito como responsável por uma série de execuções em via pública, com emprego de fuzis, no Estado de Mato Grosso do Sul. Além da apreensão de grande quantidade de armas, “verdadeiro arsenal de guerra”, as investigações resultaram na colheita de detalhadas conversas a respeito do planejamento do grupo criminoso para execução de integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Polícia Civil, bem como de seus familiares. Ainda, há indícios, extraídos de dados do interior do presídio, de que a atuação da organização criminosa não teria cessado com a prisão dos investigados, a revelar a extrema periculosidade do paciente. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente